Tribunal: TJES
Processo: 5004362-48.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004362-48.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL NUNES NETO

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 206, §1º, II, “b”, CC. TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE (SÚMULA 278/STJ). COMUNICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO SINISTRO – SÚMULA 229/STJ NÃO INCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por prescrição ânua. O autor alega que o termo inicial do prazo prescricional é a data do laudo pericial do INSS (26/02/2021) e não a do laudo médico que instruiu a ação previdenciária (21/05/2020), e que a comunicação do sinistro em 28/10/2021 suspendeu o prazo (Súmula 229/STJ). Requer o provimento para afastar a prescrição e julgar procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional ânuo – se a data do laudo médico que ensejou a ação no INSS (21/05/2020) ou a do laudo pericial do INSS (26/02/2021); (ii) saber se a comunicação do sinistro ocorrida após o término do prazo prescricional suspende o prazo, nos termos da Súmula 229/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para ação de indenização de seguro é de um ano, contado da ciência inequívoca da incapacidade (Súmula 278/STJ).

4. O laudo médico de 21/05/2020, que atesta incapacidade total e temporária e motivou o autor a buscar benefício previdenciário, é o marco inicial do prazo. O laudo pericial posterior é mera confirmação, não reiniciando a contagem.

5. O prazo ânuo esgotou-se em 21/05/2021. A comunicação do sinistro em 28/10/2021 é extemporânea, não podendo suspender um prazo já consumado. A Súmula 229/STJ é inaplicável à hipótese.

6. Prejudicado o pedido de julgamento do mérito pela teoria da causa madura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade pela gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial do prazo prescricional ânuo para ação de indenização securitária é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade, ainda que posteriormente haja confirmação pericial. 2. A comunicação do sinistro após o término do prazo prescricional não suspende o prazo nos termos da Súmula 229/STJ, pois a suspensão pressupõe prazo ainda em curso.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §1º, II, “b”; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 278 e 229/STJ; REsp 330.219/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004362-48.2022.8.08.0047

APTE:
MANOEL NUNES NETO

APDO:
BRADESCO SEGUROS S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MANOEL NUNES NETO
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária por prescrição ânua.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o termo inicial da prescrição é 26/02/2021, data do laudo pericial do INSS, e não 21/05/2020;
(ii)
a comunicação do sinistro em 28/10/2021 suspendeu o prazo nos termos da Súmula 229/STJ;
(iii)
afastada a prescrição, a causa está madura para julgamento de mérito.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se aos limites objetivos da prescrição ânua do seguro, em especial o termo inicial do prazo e a incidência da suspensão prevista na Súmula 229/STJ.

De início, cumpre registrar que a pretensão do autor está sujeita ao prazo prescricional de um ano, nos termos do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, contado da ciência inequívoca da incapacidade, conforme consolidado na Súmula 278/STJ.

Na espécie, o autor teve ciência inequívoca de sua incapacidade em 21/05/2020, data do laudo médico (ID 15766580) que o levou a ajuizar ação previdenciária contra o INSS. Esse laudo, que atesta doença degenerativa na coluna lombar e incapacidade total e temporária, constitui o marco inicial do prazo prescricional, porquanto o segurado tomou conhecimento da impossibilidade de exercer suas atividades laborais e, de imediato, buscou o benefício previdenciário. O laudo pericial posterior do INSS (26/02/2021) é mera confirmação pericial da mesma moléstia, não configurando novo ato de ciência capaz de reiniciar a contagem.

Assim, o prazo ânuo iniciou-se em 21/05/2020 e esgotou-se em 21/05/2021. A comunicação do sinistro à seguradora ocorreu apenas em 28/10/2021, quando o prazo já estava integralmente consumado. A Súmula 229/STJ, que prevê a suspensão do prazo prescricional entre a comunicação do sinistro e a recusa da seguradora, é inaplicável quando a comunicação é feita após o término do prazo, pois não há que se falar em suspensão de prazo já extinto. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ versa no sentido de que a comunicação extemporânea do sinistro, após o término do prazo prescricional, não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição já consumada (REsp 330.219/RJ).

Dessa forma, a ação ajuizada em 06/07/2022 é manifestamente intempestiva, tendo a sentença corretamente reconhecido a prescrição. Prejudicada, portanto, a análise da causa madura.

Do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Em razão do improvimento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.